Tribunal: TJDFT
Processo: 0722536-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0722536-62.2018.8.07.0001 APELANTE: CLARICE MOREIRA SILVA, EDSON COSTA ARAUJO, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: ANFARI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA S/A DESPACHO Intime-se a apelante-devedora para que esclareça a existência de interesse recursal, uma vez que a questão da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos foi apreciada na decisão de id. 26980922, proferida em 24/9/2020 e é objeto do agravo de instrumento n. 746538-31.2020.8.07.0000, julgado por esta 6a Turma Cível em 4/3/2021, acórdão n. 1320021, e pendente de exame da admissibilidade de recurso especial. P. I. Brasília - DF, 9 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora